Tribunal: TJDFT
Processo: 0725039-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0725039-88.2020.8.07.0000 Agravante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Agravado ODETTE PESSOA MACIEL Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. A Agravante afirma que realizou o recálculo dos contratos conforme os termos da r. Sentença e que apurou saldo devedor a ser pago pela Agravada no valor de R$ 10.676,91 e que ante a divergência nos cálculos das partes, o MM. Juiz encaminhou os autos à Contadoria Judicial que informou saldo remanescente em favor da Agravada no importe atualizado de R$ 2.961,04, que foi objeto de homologação judicial. Sustenta a existência de equívoco nos cálculos elaborados pela Contadoria ao argumento de que houve atraso nos pagamentos das parcelas contratadas, que não foi levado em consideração o fato de que o inadimplemento das parcelas 5a a 12a ultrapassaram 2.476 dias de atraso e que os descontos das parcelas 1a a 4a foram efetivados na conta da Agravada fora das datas aprazadas, ensejando os encargos moratórios que não foram considerados nos cálculos da Contadoria Judicial. Quanto ao recálculo do Contrato n. 40200083664, alega que as parcelas antes da revisão eram de R$ 1.912,53 e que após aquela passaram a ser de R$ 1,070,18, mas que sobre as parcelas 5a a 12a deveriam incidir juros moratórios, multa e correção pelo período de inadimplência, o que teria sido ignorado pela Contadoria Judicial. No que concerne ao Contrato n. 040200082104, afirma que as parcelas antes da revisão eram de R$ 1.780,32 e que após passaram a ser de R$ 969,09, mas que não houve cômputo da capitalização mensal dos juros e os encargos moratórios referentes às parcelas 8a a 12a, bem como os juros de inadimplemento das parcelas 4a à 11a, que já ultrapassaram 1777 dias de atraso. Ressalta que o título judicial apenas limitou os juros remuneratórios e condenou-lhe à restituição dos valores cobrados indevidamente, tendo sido todas as demais cláusulas contratuais mantidas, mas ignoradas pela Contadoria em seus cálculos especialmente os juros moratórios pelo inadimplemento em datas aprazadas, multa, correção do período e capitalização mensal dos juros. Assevera que realizou o recálculo dos contratos nos termos da r. Sentença, tendo apurado o valor da parcela revisada em R$ 1.070,18 e R$ 969,09, bem como a quantia devida pela Agravada no importe de R$ 10.676,91. Argumenta que a Agravada pagou apenas 4 parcelas do contrato n. 040200083664 e 7 parcelas do contrato 040200082104, com atrasos superiores a 4.000 dias. Informa a garantia do Juízo mediante o depósito do valor de R$ 2.961,04 e que a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao agravo poderá ensejar-lhe prejuízo financeiro. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que sejam acolhidos os cálculos apresentados pela Agravante, com a declaração de inexistência de saldo remanescente a ser pago em favor da Agravada, bem como seja afastada a multa e honorários na fase de liquidação de sentença por ter sido realizado o pagamento da condenação voluntariamente e no prazo legal. Preparo regular à pág. 1 do ID 17982848. É a suma dos fatos. É certo que o âmbito de cognição do agravo restringe-se apenas ao que foi decidido na Decisão agravada, sendo inviável o pleito deduzido nesta sede recursal para que seja afastada a multa e honorários na fase de liquidação de sentença por ter sido realizado o pagamento da condenação voluntariamente e no prazo legal, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, recebo parcialmente o agravo somente quanto aos cálculos e alegações da Agravante, bem como a homologação judicial da planilha elaborada pela Contadoria Judicial. Transcrevo o inteiro teor da Decisão agravada, verbis: “A Contadoria Judicial apresentou memória de cálculo de ID 60674844 e 64615194. Houve anuência da devedora (ID 65994463) e discordância da credora (ID 66736412). Foi oportunizado esclarecimento da exequente acerca da existência de interesse na produção de prova pericial (ID 659463436). A credora não manifestou interesse na produção de prova pericial (ID 66736412). Verifica-se, como explicado na manifestação técnica de ID 60671844, que os cálculos da Contadoria seguiram os termos contratuais para o cálculo das parcelas em aberto, ou seja, os parâmetros delineados no contrato para a inadimplência, quais sejam “juros remuneratórios de acordo com a taxa mensal pactuada” (e revisada na presente ação), “juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês” capitalizados mensalmente, e “multa de 2% (dois por cento)”. Observa-se das contas do exequente (ID 61208677) que os juros e multa calculados por eles são inferiores ao desta Contadoria, o que refuta a alegação de que a Contadoria não teria aplicado os juros do contrato de forma capitalizada. Nesses cálculos, o exequente fez incidir correção monetária pelo CDI, aumentando o valor da dívida da executada. No entanto, nos contratos objeto da presente execução (040200083664 e 040200082104), não há previsão contratual para correção na inadimplência, mas apenas juros remuneratórios, juros moratórios e multa, os quais foram aplicados nos cálculos. Depreende-se, ademais, que a diferença paga a maior pela executada foi calculada de forma simples, sem ocorrer em dobro e sem correção monetária e juros de 1% desde a citação, conforme comandos da sentença. Eventual discordância da exequente acerca dos cálculos e justificativas do órgão técnico deveria ser lastreada por prova pericial, mas, embora oportunizada a produção da referida prova, a exequente preferiu não se valer da prova técnica. Ante tais considerações, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela contadoria de ID 60674844 e 64615194. Promova a credora andamento ao feito, requerendo o que de direito. Intimem-se.” Em que pese a insurgência da Agravante em relação aos valores apurados pela Contadoria Judicial, certo é que, em sede de cognição sumária, não vislumbro os equívocos mencionados na petição recursal, uma vez que houve o cômputo dos dias de inadimplência das parcelas “em aberto” com a incidência dos encargos contratados – juros remuneratórios, moratórios de 1% ao mês capitalizados mensalmente e multa de 2% -, bem como que, conforme bem asseverou o MM. Juiz, “o exequente fez incidir correção monetária pelo CDI, aumentando o valor da dívida da executada. No entanto, nos contratos objeto da presente execução (040200083664 e 040200082104), não há previsão contratual para correção na inadimplência, mas apenas juros remuneratórios, juros moratórios e multa, os quais foram aplicados nos cálculos”. Além disso, verifico que apesar de devidamente oportunizada, a Agravante dispensou a realização de prova pericial para contrapor-se aos cálculos da Contadoria, os quais, em princípio, permanecem hígidos ante a ausência de prova robusta hábil a invalidá-los. Por fim, verifico que a possibilidade de dano irreparável é remota, haja vista a notória capacidade econômica da Agravante e o valor depositado em Juízo - de R$ 2.961,04 – que não se afigura capaz de provocar a sua ruína financeira. Ademais, sobreleva destacar a possibilidade de reversão da medida judicial, caso venha a ser provido o agravo. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator